Tribunal: TJES
Processo: 0002750-17.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002750-17.2022.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARÃES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema "
Para a decisão de pronúncia,

basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.

N
o caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico,
pelo Auto de Apreensão,
assim como pela prova roal coligida.
O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

Em relação às qualificadoras, vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos, por conta de uma discussão que a vítima teve com a recorrente. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo de pouca importância e desproporcional à natureza do delito, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.
De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora surpreendido com disparo pelas costas.

4.
Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada a quo ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0002750-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES E ÂNGELA MARIA BARBOSA COURA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como foi relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES e ÂNGELA MARIA BARBOSA COURA
,

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal

de Linhares
/ES,
que
o
s
pronunci
aram
para ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurs
os
nas sanções do art. 121, §2º,
incisos I e IV do Código Penal.

Recurso de Rosenildo Brau Guimarães interposto as fls. 542/53 e razões recursais apresentadas as fls. 544/551, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o provimento do recurso para reformar a decisão, impondo-se a despronúncia do réu ante a ausência de indícios suficientes de autoria;
(ii)
o afastamento das qualificadoras do art. 121, inc. I e IV, do Código Penal;
(iii)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao acusado, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, uma vez que este não tem condições de pagar às custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Recurso de Ângela Maria Barbosa Coura interposto as fls. 639 e razões recursais apresentadas as fls. 640/649, pretendendo-se, em síntese:
(i)
o provimento do recurso para reformar a decisão, impondo-se a despronúncia da ré ante a ausência de indícios suficientes de autoria e a errônea invocação do princípio “
in dubio pro societate
”;
(ii)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Contrarrazões apresentadas as fls. 651/659, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4174801).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e
entendo
que o
s
recurso
s
não deve
m
ser acolhido
s
,
a
despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 13 de maio de 2015, por volta das 01h30min, na Av. Barra de São Francisco, Shell, Linhares/ES, o acusado Douglas Barbosa Coura, em companhia de terceiro (ainda não identificado) e por determinação dos acusados Ângela Maria e Rosenildo Brau Guimarães, vulgo “Nida”, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos Cesar Suave, vulgo “Cabana”, que por sua natureza e sede foram causa suficiente de sua morte.

Consta ainda que os acusados são integrantes de perigosa quadrilha de tráfico de drogas que domina a região conhecida como “Pó do Shell” e bairro Juparanã; sendo os dois primeiros (Ângela e Nida) “gerentes” do patrão do tráfico da região e cabeça dessa organização criminosa a pessoa de Marcelo Felismino de Oliveira (Kinkim).

A vítima “Cabana” tratava-se de conhecido dependente químico da região, usava todo seu dinheiro e o dinheiro que furtava da família com a compra de drogas junto aos “boqueiros”, gerenciados pelos acusados Ângela e Nida; eventualmente, inclusive, fazendo seu próprio tráfico para sustentar seu vício.

As constantes dívidas da vítima com “movimento do tráfico” da região e a sua atuação eventual na venda de entorpecente, o colocaram em rota de colisão com os gerentes do tráfico locais, os denunciados; sendo que dois dias antes de sua morte, teve uma séria discussão com Ângela.

Tal enfrentamento e discussão não poderiam passar impunes,
razão pela qual os Apelantes naquele mesmo dia tramaram a morte de “Cabana”, que veio a ser executado pelo filho de Ângela, o terceiro denunciado (Douglas) na companhia de um terceiro que não foi identificado.

Verificou-se ainda que a execução do crime dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida com disparos pelas costas em razão da bem planejada empreitada criminosa.

Consta ainda na denúncia que o crime fora pratico com motivação torpe, vil, abjeta, já que diretamente relacionado à guerra do tráfico de drogas.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pelas defesas, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado do
in dubio pro societate.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis nºs 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 - pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dessa maneira,
nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E, no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 24708825 (fls. 07/10), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/48),
pelo Auto de Apreensão (fls. 57),
assim como pela prova
or
al coligida.

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

A testemunha Ademir Marcheti, vulgo “Denis” (fls. 24/25), diz ter presenciado os fatos:

“
Que o declarante mora de aluguel num imóvel de propriedade da vítima CARLOS CESAR SUAVE, praticamente na mesma casa, num anexo de três cômodos; (...) Que como o horário de trabalho do declarante é de 12:00 às 23:00 horas, era comum após sua jornada o declarante ficar na companhia da vítima em frente da casa, tomando umas “cachaças” juntos; Que o declarante não faz o uso de drogas ilícitas, mas só de bebida alcoólica; Que tinha conhecimento de que a vítima CARLOS CESAR SUAVE era viciado em drogas, apesar de nunca ter presenciado ele fazendo uso; Que todos gostavam da vítima e o declarante nunca o viu na companhia de ninguém envolvida com o tráfico de drogas; Que na presente data, por volta das 01:30 horas, o declarante e a vítima estavam no interior da casa desta bebendo e comendo “tira-gosto”; Que a cachaça acabou e resolveram ir juntos até o boteco do “Galo” (anexo a um ferro-velho deste), onde vende-se “meiotinha” de cachaça, perto de onde estavam; Que foram até o referido local, sendo que o declarante aguardou na esquina e a vítima adentrou no “Galo” para comprar a “pinga”; Que poucos minutos depois a vítima retornou e disse ao declarante que não tinha cachaça lá no “Galo”;
Que então estavam retornando para casa, a fim de irem dormir; Que no caminho, dois indivíduos saíram rapidamente de uma esquina onde aguardavam escondidos e surpreenderam a vítima com vários disparos de arma de fogo; Que ditos indivíduos não falaram nada e já chegaram atirando; Que o declarante estava muito próximo da vítima, mas não foi atingido por nenhum disparo, pois os autores visavam somente a vítima;
Que o declarante chegou a ver as labaredas de pólvora saindo doas canos das armas e correu assustado (...)”.

O investigado Wellerson de Jesus Gama, vulgo “Suel” (fls. 75), diz ter sabido dos fatos através da família da vítima:

“
Que o declarante tomou conhecimento por parentes da vítima de que a mandante do referido crime foi a pessoa de ÂNGELA MARIA BARBOSA COURA; Que ÂNGELA determinou a execução do crime uma vez que “CABANA” era “nóia”, viciado em droga, mas para manter o vício estava passando “crack” na área gerenciada por ela;
Que “CABANA” era colega de “KINKIN” e inclusive este não aprovou o delito
(...)”.

Por fim, cito o depoimento do investigado Laerte Mendonça de Souza:

“
Que uns três dias após o homicídio de CARLOS CESAR SUAVE, vulgo “CABANA” o declarante chegou do serviço e foi fumar um baseado num “Beco”, no “Pó do Shell”, com os meninos que estavam lá;
Que enquanto estavam fumando chegou a pessoa de DOUGLAS BARBOSA COURA, vulgo “MÃOZINHA”, filho de Ângela Maria Barbosa Coura; Que os meninos que estavam na roda então perguntaram a “Mãozinha”; “E aí rapaz... Por que você matou o cara lá?”; Que os meninos se referiam a morte de “CABANA” pois o comentário do Bairro era de que “Mãozinha” tinha matado “CABANA”; Que então “Mãozinha” respondeu: “Rapaz, vocês param de ficar falando isso assim, porque senão daqui a pouco a polícia já tá sabendo quem matou o cara...”; Que pela forma com que “Mãozinha” disse deu para entender claramente que ele realmente tinha praticado o crime; Que de acordo com os comentários “Mãozinha” tinha matado “CABANA” em razão do tráfico, mas não sabe dizer se ele possuía alguma dívida em razão de seu vício ou se foi por outro fator
;
(...) Que tomou conhecimento por “GAGO” de que a mãe dele (Ângela), estava “fudida” pois haveria confessado ter discutido com “CABANA” antes dele ser morto
(...)”.

Assim, diante do contexto apresentado, foi demonstrado haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelos recorrentes.

Destaco, que não cabe ao juízo de certeza na sentença de pronúncia. Assim, esta deve ser mantida por seus devidos fundamentos.

Em relação às qualificadoras, vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos, por conta de uma discussão que a vítima teve com a recorrente Ângela Maria Barbosa Coura. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo de pouca importância e desproporcional à natureza do delito, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora surpreendido com disparo pelas costas.

Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada a quo ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)